Tribunal: TJMT
Processo: 1014371-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014371-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 07.957.246/0001-03 (AGRAVANTE), NARDES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 13.306.976/0001-39 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ APPOLARI - CPF: 245.439.298-45 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA - CNPJ: 55.696.686/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS APPOLARI NETTO registrado(a) civilmente como DOMINGOS APPOLARI NETTO - CPF: 136.338.648-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI APARECIDA ROSA - CPF: 340.397.858-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VALENTIM APPOLARI - CPF: 049.819.118-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014371-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

AGRAVADO: NARDES & CIA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – ANTERIOR AÇÃO DE DESPEJO – DISCUSSÃO QUANTO AOS MÓVEIS DEIXADOS NO LOCAL PELA LOCATÁRIA – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA A PRESERVAÇÃO DO ESTADO DAS COISAS – ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se a concessão da tutela de urgência se evidenciada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014371-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

AGRAVADO: NARDES & CIA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1014371-37.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Manutenção de Posse, deferiu em parte a tutela de urgência para
“determinar a expedição de mandado de manutenção de posse sobre os bens descritos no processo de n. 0005041-92.2016.8.11.0037, “fl. 232” em favor da requerente
”.

A agravante alega que referidos bens foram objeto de Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio firmado com a Eletrofrio em 25-6-2015 por R$400.000,00 a serem pagos em oito parcelas de R$50.000,00, das quais quitou duas, renegociou o saldo devedor, deu mais R$80.000,00 de entrada e dividiu o restante em 13 prestações de R$20.000,00, conforme consta no Aditamento.

Diz que houve cessão de direitos do referido Contrato à agravada, mas que para a execução da cláusula de reserva de domínio é indispensável a constituição em mora do devedor (artigo 525 do CPC), que, porém, não teria se efetivado, visto que a notificação extrajudicial juntada pela agravada, na qual a Eletrofrio a teria cientificado do débito, foi encaminhada para endereço diverso do constante na avença.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 99175958).

Na contraminuta, a agravada argumenta, em síntese, que
“A hipótese dos autos contêm questão fática que demanda produção de provas, de modo que a dúvida acerca da caracterização da mora, tese arguida pela Agravante nesta peça, exige a devida instrução“
.

Acrescenta que a Eletrofrio encaminhou notificação à agravante, constituindo-a em mora, e que ela
“teve conhecimento formal da sua inadimplência e da cessão de crédito realizada entre a Eletrofrio (proprietária dos bens móveis) com a Agravada”.

Assinala que a mora se deu automaticamente no momento em que a agravante deixou de pagar as parcelas no tempo e modo convencionados. E mais, que quando ela
“desocupou o imóvel da Agravada, em razão da ação de despejo, por causa de sua impontualidade no pagamento dos aluguéis, a mesma não levou os bens que estavam instalados no imóvel pois não lhe era permitido retirá-los, já que não havia quitado o contrato de compra e venda dos bens com reserva de domínio, conforme cláusula contratual”
.

Sustenta ainda que, em virtude da baixa no CNPJ da empresa agravante em 13-5-2021, os bens deixaram de ser essenciais à sua atividade, por isso não haveria urgência no pedido, e que eventual retirada deles demandará obras no próprio imóvel (Id n. 102472973).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014371-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

AGRAVADO: NARDES & CIA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para “
determinar a expedição de mandado de manutenção de posse sobre os bens descritos no processo de n. 0005041-92.2016.8.11.0037, ‘fl. 232’ em favor da requerente”
, proferido nos seguintes termos:

"(...)

Com efeito, os documentos que escoltam a inicial permitem admitir a posse da parte requerente na propriedade dos bens, notadamente pelos contratos apresentados.

Quanto à data da turbação, provou a parte requerente que esta é recente, conforme explanação na exordial, tendo em vista a decisão proferida no processo n. 0005041-92.2016.8.11.0037, que deferiu o pedido do exequente, ora requerido, e determinou a expedição do mandado de entrega de bens a parte requerida, não tendo transcorrido prazo superior a ano e dia, cabível, portanto, a medida liminar.

Assim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de processo, é razoável admitir a presença dos aludidos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

(...)

Ademais, ressalto que a providência pretendida é de manutenção do estado de coisas existentes e não de alteração, de maneira que mesmo a dúvida recomendaria o deferimento da liminar, possibilitando-se, posteriormente, ampla discussão com a produção de provas capazes de fornecer a necessária segurança à decisão final.”

(Id n. 97480461)
.

O pedido tem origem em Ação de Despejo em que foi autorizada à agravante a retirada dos móveis que permaneceram no local, descritos à fl. 232 (Id n. 97480464 – págs. 68 e 86), a qual está em fase de Cumprimento de Sentença (Id n. 97480464 – págs. 81/84) e é objeto do Agravo de Instrumento n. 1011839-90.2021.8.11.0000, que será julgado na sequência.

A argumentação principal neste RAI é de que existe Contrato com Reserva de Domínio no tocante aos referidos bens, celebrado entre a agravante e a empresa Eletrofrio em 25-6-2015 por R$400.000,00 a serem pagos em oito parcelas, das quais foram quitadas apenas duas, tendo havido Aditamento para renegociar o saldo devedor em treze vezes de R$20.000,00, além de Cessão de Direitos em relação a essa avença, e que não houve a devida constituição da mora (artigo 525 do Código Civil).

Não se pode desconsiderar que no mencionado Instrumento Particular de Compra e Venda de Equipamentos com Instituição de Reserva de Domínio ficou assim convencionado:

“DA PROPRIEDADE:
Enquanto não estiver pago integralmente o preço, obriga-se a compradora a manter em seu poder no endereço onde encontra-se instalado
(antiga sede do Supermercado Modelo), os equipamentos vendidos com Reserva de Domínio, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sujeitando-se às responsabilidades civis e criminais de fiel depositário dos mesmos. Obriga-se ainda a compradora a permitir ao representante da Eletrofrio, inspeção dos produtos vendidos, quando esta julgar conveniente,
não podendo fazer qualquer alteração nos produtos objeto do presente contrato, mudar-lhes o uso, alugá-los, empenhá-los, onerá-los,
removê-los
ou aliená-los por qualquer forma, enquanto não liquidado integralmente o débito
.”
(
sic
Id n. 97480464 – pág. 24).
(Sem destaque no original).

E a Eletrofio celebrou em 24-11-2016 com a agravada o Instrumento Particular de Cessão de Direitos dos contratos realizados com a agravante (Id n. 97480464 – págs. 32/34).

Assim, a existência do aludido Instrumento Particular de Compra e Venda de Equipamentos com Instituição de Reserva de Domínio e da correspondente Cessão de Direitos deve ser dirimida pelo juízo
a quo
e gera dúvida razoável sobre a situação fático-jurídica dos bens em pauta.

A relevância dessa controvérsia é suficiente para legitimar a manutenção do estado das coisas como estão; ou seja, os bens devem ficar no imóvel até decisão definitiva ou ulterior deliberação do juízo da causa a esse respeito, quando então todas as questões poderão ser definidas com maior grau de certeza possível, ainda inviável nesta fase.

Pelo que consta no
decisum
de Id n. 102472979 – pág. 3, foram encerradas as atividades da agravante, e há diversas Execuções contra ela e os demais réus da Ação de Despejo, o que, aliado ao tempo em que já está sem os bens (desde 2016), leva à conclusão também de que não há premente necessidade da utilização dos equipamentos que ela mesma deixou no imóvel que locava, sem nada resguardar quanto ao seu suposto direito por ocasião do cumprimento do despejo voluntário.

Além disso, na petição de Id n. 97480464 – págs. 41/44, protocolada na Ação de Despejo em 17-10-2019, a própria agravante sinalizou o interesse em que fossem avaliados para eventual abatimento no valor por ela devido.

Importante destacar, por fim, que na decisão recorrida constou a proibição de a agravada vender quaisquer equipamentos até a prolação da sentença (Id n. 97480464 – pág. 124).

Por todas essas razões, não se identifica prejuízo de difícil ou incerta reparação que ampare o provimento deste RAI, sobretudo porque, repita-se, a agravante já não está na posse dos produtos desde 2016 e não há notícia de que a locadora ou o atual locatário estejam deles se desfazendo, pois, como visto, qualquer ato nesse sentido foi proibido pelo juízo
a quo
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021